Tribunal: STF
Processo: AI 422110
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTAS: 1. TRIBUTO. Contribuição previdenciária. Terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida no RE nº 593.068, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 22.05.2009. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.